Tribunal: TJMT
Processo: 0010753-85.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
‘Ementa’
‘Recurso de Apelação Cível – Empresa em Recuperação Judicial – Justiça Gratuita – Isenção de Pagamento dos Emolumentos – Ausência de demonstração – Valor Ínfimo – Indeferimento – Intimação para que efetue o pagamento dosa custos devidos – Pena de Deserção - Prazo 05 dias úteis - Ato Singular do Relator – Diligência Determinada.
(a) - A análise pertinente ao deferimento ou não da justiça gratuita compete ao Relator, dentro da dicção do Inciso V, artigo 51, RITJMT c/c inciso VIII do artigo 932, do Código de Processo Civil.
(b) - A isenção de pagamento de custos do processo e depósito recursal não se aplica automaticamente para empresa em recuperação judicial, mas tão somente quando existe falência decretada. Desta forma, mesmo em recuperação judicial, deve a empresa comprovar que não tem condições de arcar com o pagamento dos emolumentos devidos para interposição do recurso de apelação, não se presumindo por se tratar de pessoa jurídica de direito privado, sobretudo em se tratando de um valor ínfimo que o pagamento afetará a saúde financeira da empresa.
(c) – Indefere-se o pedido de gratuidade da justiça à empresa em recuperação judicial, quer pela ausência de demonstração de que não pode arcar com o pagamento do valor, quer porque se trata de um valor irrisório.
(d) – Não é caso de deserção e sim de intimação da empresa apelante para, em 05 (cinco) dias úteis - efetuar o pagamento dos emolumentos devidos em face da interposição do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento.
‘Relatório’.
Trata-se de uma ação ordinária de inexistência débito cumulada com danos morais proposta por WILLIAN SEBASTIÃO PESCUMA DE MORAIS em face de GOLDFARB – PDG – INCORPORAÇÕES LTDA, todos identificados nos autos. Salienta-se que, inicialmente, constava no pólo passivo da demanda a Caixa Econômica Federal. Ao fato de se encontrar em recuperação judicial, almejou o deferimento da prestação jurisdicional gratuita.
Quanto o bastante em face do que, por decisão de competência exclusiva do relator, será, a seguir proferida.
‘Fundamentação’
Inicialmente, deve ser vista que a condição de admissibilidade do recurso compete ao relator, nos moldes do prescrito no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por outro lado a concessão de ato pertinente a questões de gratuidade da Justiça, dentro do previsto no artigo 932, inciso III do CPC c/c inciso VIII, do artigo 51, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso bem define esta competência singular.
Em seqüência, verifica-se que a concessão de recuperação judicial visa à preservação da empresa, através de execução do plano aprovado pelo Juízo, elaborado segundo o prescrito pelo artigo 53 da Lei 11.105/05. Para tanto, faz necessário que o devedor preencha os requisitos estabelecidos pelo artigo 47 da Lei de Regência, dentre as quais ‘não ser falido e, se o foi estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, às responsabilidades daí decorrentes’ (inciso II). De outro lado, a falência é um instituto previstos à resguardar os credores do falido, de modo que, nesta situação, a rigor do artigo 77 da Lei 11.105/2005, à exemplo da Lei Anterior, é a cessão de pagamento de suas obrigações para, em conseqüência, serem todos atraídos pelo Juízo Universal.
Desta forma, se vê que a recuperação judicial e a falência, embora previstos na mesma lei, são institutos distintos, não se confundindo. Assim, não existindo prova de sua insuficiência econômica, condição indispensável para o deferimento de gratuidade em se tratando de pessoa jurídica, mesmo estando em recuperação judicial, esta não pode ser deferida, não admitindo que os simplórios argumentos trazidos sejam considerados como verdadeiros. Aliás, baixando os fatos à realidade, o valor a ser recolhido ao erário para fins de admissibilidade do recurso aviado, é mínimo e não afetará a saúde financeira da apelante.
Três situações impedem o deferimento da justiça gratuita. 1)A situação de a empresa estar em recuperação judicial e não falida; b) – o valor ínfimo a ser recolhido para apresentar o recurso de apelação; c) ausência de provas de que não pode arcar com o pagamento de irrisório valor.
Não é caso de negar seguimento ao recurso e sim e tão somente, seu indeferimento, oportunizando sua regularização.
A propósito.
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREPARO. DESERÇÃO. CONTRARIEDADE À SUMULA No86, DO TST. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI No 11.101/2005. 1. O v. Acórdão Regional concluiu que o benefício de isenção do pagamento de custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por deserto. 1.2. A decisão regional mostra-se em consonância com a Súmula no 86, do T ST, logo, o processamento do recurso de revista encontra óbice no art. 896, § 4o(atual 7o), da CLT, e da Súmula no 333, do TST, não havendo falar em ofensa aos dispositivos constitucionais e legais apontados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 1582-20 .2012.5.02.0071, Relator Desembargador Convocado: Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Consulta de Acórdãos - Inteiro teor http://apps.trt6.jus.br/consultaAcordaos/exibirInteiroTeor- documento... 3 de 5 16/01/2018 20:15 Cunha, Data de Julgamento: 12/08/2015 , 1a Turma, Da ta de Publicação: DEJT 18/08/2015)’.
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESERÇÃO. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito desta Justiça Especializada sempre esteve relacionada à condição de hipossuficiente d o trabalhador, que, impossibilitado de arcar com as despesas do processo, acabava por ver restringido o seu direito de acesso à justiça. A jurisprudência pátria vem declarando a possibilidade de concessão desse benefício também ao empregador , ainda que pessoa jurídica, de maneira excepcional e apenas se demonstrada a insuficiência econômica para o custeio do processo. Nesse sentido, inclusive, o artigo 98, do CPC/15. No caso, a dita insuficiência não restou comprovada. Agravo de Instrumento que não se conhece por deserção. (Processo: Ag - 0000043-48.2016.5.06.0271, Redator: Eduardo Pugliesi, Data de julgamento: 21/07/2016, Primeira Turma, Data da assinatura: 01/08/2016)’.
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE BENEFICENTE. SÚMULA 481/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. (...) 4. No que concerne à assistência judiciária gratuita, o acórdão recorrido se encontra na mesma linha da orientação do STJ de que, que o benefício de isenção do pagamento de custas e depósito recursal não se aplica às empresas em recuperação judicial, mas apenas as com falência decretada, não conhecendo do recurso da ré, por deserto”. (AgRg no Recurso Especial no 1.418.130-AL, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Dj. 22.05.2014) ‘.
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4o DA LEI 1.060/50. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. INDEPENDENTE. FINALIDADE LUCRATIVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Firmou-se a jurisprudência da Corte Especial do STJ no sentido de que a pessoa jurídica, seja qual for sua finalidade, deve demonstrar o preenchimento dos requisitos para se beneficiar da assistência judiciária gratuita. (...) 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.328.597-SP, Terceira TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Agravo de Instrumento no 2215996-30.2017.8.26.0000 -Voto no 8807 5 Turma, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Dj. 13.09.2011)’.
“Conclusão’.
Com estes argumentos, quando o bastante, INDEFIRO a pretensão de gratuidade da justiça e, por conseqüência, determino que a apelante, em 05 (cinco) dias úteis, efetue o pagamento dos emolumentos devidos em face da interposição do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento pela deserção.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).